Tribunal: STF
Processo: RE 1475608
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 174 C/C ART. 151, III DO CTN. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 



    1. Apelação interposta pelo SESC em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, formulada com os seguintes pleitos: a) que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 10510.004446/2009-53, bem assim da multa imposta ao SESC/SE, no montante de R$ 8.561,25, pelo reconhecimento: 1) da prescrição intercorrente, prevista no art. 1º, §1º da Lei Federal nº 9.873/1999, ou 2) da inexistência de legislação válida a autorizar a imputação de infração e imposição da multa, em razão da imunidade tributária do Autor; b) que seja reconhecido o direito de repetição, por meio de restituição ou compensação (o que melhor aprouver ao requerente), do valor da multa aplicada de R$ 8.561,25, corrigidos desde o pagamento. 



    2. Hipótese em que houve a lavratura de Auto de Infração, aplicando-se multa em razão de terem sido informadas incorretamente as Guias de Recolhimento do FGTS e informações à GFIP, relativas a fatos geradores incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como foi informado incorretamente o campo atinente à contratação de cooperativa de trabalho. 



    3. Recurso no qual se alega: a) a existência de prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 9.873/99, uma vez que protocolou impugnação contra a aludida autuação em 20/01/2010, mas apenas em 28/12/2018 ocorreu o seu julgamento, sendo intimado da decisão somente em 14/02/2019; b) que teve a imunidade tributária reconhecida judicialmente, de modo que as obrigações acessórias, como as informações sobre as contribuições sociais emitidas em GFIP, deveriam seguir o mesmo destino da obrigação tributária principal, tornando-se também inexigíveis. Requer a declaração de nulidade do débito fiscal, condenando-se o Fisco em honorários de sucumbência. 



    4. Natureza tributária da cobrança, uma vez que houve o descumprimento de obrigação acessória. Aplicação do Código Tributário Nacional, lei especial, e não a Lei nº 9.873/99, que rege o processo administrativo em geral. A própria Lei nº 9.873/99, em seu art. 5º, registra que não se aplica a procedimentos de natureza tributária. 



    5. A prescrição disciplina-se pelo art. 174, do CTN, que estabelece que a prescrição do crédito tributário somente se inicia a contar "da data da sua constituição definitiva". Por outro lado, nos termos do art. 151, III, do CTN, tem-se que há a suspensão de exigibilidade do crédito tributário desde o protocolo da impugnação pelo contribuinte até a decisão final do processo administrativo. Inexistência de prescrição intercorrente na fase administrativa. 



    6. A imunidade tributária a que faz jus o recorrente respeita tão somente à obrigação principal, não se estendendo às obrigações acessórias, o que está disciplinado pelo art. 175, parágrafo único, do CTN, que preceitua que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. Dessa forma, a imunidade tributária usufruída pelo recorrente refere-se tão somente ao pagamento de impostos (obrigação principal), não o eximindo do cumprimento das obrigações acessórias, qual seja, da obrigação de prestar as informações relativas à realização de suas atividades. 



    7. Majoração em 1% (um por cento) da verba honorária fixada na sentença, isto é, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC-15. 



    8. Apelação improvida.” (e-doc. 5, p. 6-7).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República. Afirma ser entidade imune, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, e que sua imunidade deve ser aplicada aos acessórios da obrigação tributária principal e que, portanto, é descabida multa pelo descumprimento daqueles (e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram “preenchidos os requisitos de admissibilidade (intrínsecos/extrínsecos/preliminar de repercussão geral)” (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No que respeita à alegada imunidade tributária, dúvidas não há quanto ao fato de ser o recorrente uma entidade sem fins lucrativos, e que, por essa razão, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal e art. 14, I, II e III, do CTN. Tal condição, inclusive, foi reconhecida judicialmente, na Ação Declaratória nº 2009.85.00.004160-5. 



    Entretanto, a aludida imunidade respeita tão somente à obrigação principal, não se estendendo às obrigações acessórias, o que está disciplinado pelo art. 175, parágrafo único, do CTN, que preceitua que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 



    Desse modo, a imunidade tributária usufruída pelo recorrente refere-se tão somente ao pagamento de impostos (obrigação principal), não o eximindo do cumprimento das obrigações acessórias, qual seja, da obrigação de prestar as informações relativas à realização de suas atividades.” (e-doc. 5, p. 4).



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade tributária não exonera seu beneficiário do cumprimento das obrigações acessórias. 



    7. As denominadas obrigações acessórias são deveres de colaboração com a fiscalização tributária, imputados a contribuintes e mesmo a não contribuintes. Não configuram instituição de imposto e, portanto, não são afetadas pela limitação ao poder de tributar previsto no art. 150, inc. VI, da Constituição da República.



    8. Conforme esclarecido pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE nº 627.051/PE, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, "a imunidade tributária, por si só, não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. Nesse sentido: ARE nº 709.980/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/14; RE nº 250.844/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 29/11/12. (...) observo que todos são obrigados a colaborar com a fiscalização tributária, na forma do art. 122 do Código Tributário Nacional" (Tribunal Pleno, j. 12/11/2014, p. 11/02/2015).



    9. Descabida, portanto, a alegação de violação a dispositivo constitucional.



    10. Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da manutenção da obrigação acessória discutida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 722.965-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 25/09/2013).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator